Tribunal: TJBA
Processo: 8000047-11.2021.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000047-11.2021.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ADRIELE DOS SANTOS ALVES

Advogado(s)
:
NILDO NUNES DA SILVA registrado(a) civilmente como NILDO NUNES DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE HELIOPOLIS

Advogado(s)
:
UCLERISTON DOS SANTOS MENEZES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGADA NULIDADE POR JULGAMENTO ANTECIPADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Heliópolis contra acórdão que manteve sentença favorável à autora em demanda envolvendo vínculo comissionado e verbas salariais decorrentes do exercício do cargo de Assistente Pedagógico. A embargante sustenta omissão quanto ao pedido de nulidade da sentença por julgamento antecipado da lide, sob alegação de cerceamento de defesa, bem como quanto à ausência de comprovação da efetiva prestação de serviço. A parte embargada apresentou contrarrazões requerendo a rejeição do recurso e aplicação de multa por caráter protelatório.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar alegada nulidade da sentença por julgamento antecipado e a tese de ausência de comprovação da prestação de serviço, apta a justificar a oposição de embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. Não há omissão quanto à alegada nulidade da sentença. O acórdão foi expresso ao validar o julgamento antecipado, sendo relevante que o próprio Município requereu tal providência, afirmando que as questões estavam devidamente esclarecidas, o que afasta a alegação posterior de cerceamento de defesa.

5. Também inexiste omissão quanto à comprovação da prestação de serviço. O vínculo funcional foi reconhecido com base na legislação municipal e nos atos administrativos de nomeação e exoneração constantes nos autos. Uma vez demonstrado o vínculo, incumbia ao ente público comprovar o pagamento das verbas salariais, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

6. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos suscitados pelas partes, mas apenas aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

7. Evidencia-se que a pretensão recursal objetiva o reexame da matéria já decidida, providência incompatível com a via eleita.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não examine todos os argumentos das partes.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025, 373, II e 489.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDL no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000047-11.2021.8.05.0057
, em que figuram como apelante ADRIELE DOS SANTOS ALVES e como apelada MUNICIPIO DE HELIOPOLIS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
.